Tribunal: TJPA
Processo: 0806766-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806766-11.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SANIGRAN LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS. DETERMINAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. LIMINAR INDEFERIDA.
NOTAS

DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho.

O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens;

II - A nota de empenho apenas faz prova da entrega do material supostamente adquirido quando é liquidada.
A Administração Pública, por meio da liquidação, reconhece que houve o fornecimento de bens ou a prestação de serviço contratada;

III –
In casu
,
as notas de empenho apresentadas pela agravante não foram liquidadas, ou seja, se
verifica a ausência de comprovação de que houve o efetivo pedido de entrega de mercadorias pela
Secretaria de Saúde do
Município de Marabá. Outrossim, sendo o material probatório insuficiente para demonstrar a efetiva realização do negócio jurídico entre as partes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Sanigran Ltda,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
(Proc. nº
0805755-57.2019.8.14.0028
)

ajuizada em desfavor do
Município de Marabá
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

A existência de empenho não dispensa o pedido formal da mercadoria, por ato independente, visto que, por óbvio, o ordenador da despesa não é a mesma pessoa responsável pela gestão direta de estoque de material da Administração. É cediço que o empenho pode ser ordinário (posterior a execução da despesa) ou por estimativa (com vistas a agilizar a reserva do recurso antes mesmo de executar a despesa), então, quando o ordenador de despesa o faz, para fins de destacamento do recurso do orçamento geral, antes da execução da despesa, o está fazendo por estimativa, cabendo ao gestor de materiais avaliar a real necessidade do órgão, formulando por meio próprio o pedido de materiais.

Então, mesmo que as notas de empenho emitidas pelo Réu provoquem uma certa ambiguidade, visto que dizem “autorizamos o fornecimento”, consultando a literatura quanto ao instituto da nota de empenho, o autor poderia ter facilmente vencido a dúvida concluindo que o empenho de despesa não dispensa o pedido formal de mercadoria pelo órgão gestor direto do estoque, responsável pelo pedido.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR.

(...)”

Em suas razões (Num. 2070594 – Pág. 1/9), narrou a patrona da empresa agravante que a mesma ajuizou a ação supramencionada em razão do recorrido ter recusado o recebimento de produtos solicitados por meio das notas de empenho que expressamente autorizavam a entrega dos referidos produtos.

Salientou que a agravante participou do Pregão Eletrônico nº 120/2018 promovido pelo recorrido, que tinha por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza, higienização e equipamentos.

Ressaltou que houve a assinatura da Ata de Registro de Preços nº 017/2019 e, posteriormente, no dia 18/03/2019, foram emitidas notas de empenho que expressamente autorizavam o fornecimento dos produtos.

Asseverou que a recorrente providenciou a aquisição e a entrega dos produtos, conforme demonstram as Notas Fiscais n° 4850, 4851, 4852 e 4853, que foram enviados por uma transportadora, entretanto, para a surpresa da agravante, a Coordenadora da Secretaria de Saúde do município recorrido recusou o recebimento dos produtos sob o argumento de que não houve a solicitação dos mesmos.

Aduziu que o agravado contratou e emitiu as notas de empenho de parte apenas do quantitativo, no valor de R$ 80.937,00 (oitenta mil, novecentos e trinta e sete reais), e não a sua totalidade, de modo que as mencionadas notas de empenho que autorizavam expressamente a entrega dos produtos não podem ser interpretadas de outra forma que não seja a de solicitação dos mesmos.

Arguiu que após várias tentativas administrativas de solucionar o impasse, a agravante se viu obrigada a buscar amparo judicial com o ajuizamento da ação supramencionada, tendo o Juízo
a quo
proferido a decisão ora agravada.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a concessão de uma liminar para que o agravado receba os produtos solicitados, autorizados e empenhados decorrente do Pregão Eletrônico nº 120/2018, Ata de Registro de Preços nº017/2019, Contrato Administrativo nº 137/2019 e Notas de Empenho nº 18030055, 18030057 e 18030058.

No mérito, pleiteiou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2160809 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 2397160 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 5272915 - Pág. 1
/5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizada pela agravante, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente recurso consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, na Ação Ordinária ajuizada pela agravante, indeferiu pedido de liminar que pugnava pela determinação de que o recorrido recebesse
os produtos contratados, empenhados e solicitados, de forma imediata, considerando o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Ressalto, inicialmente, que a realização de despesa pela administração pública depende de prévio empenho.

O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Sendo a nota de empenho o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

No caso em análise, entendo que a decisão agravada foi corretamente proferida, visto que as notas empenhos acostadas aos autos não dispensam o pedido formal dos produtos pela Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, órgão que teria solicitado as referidas mercadorias para a empresa recorrente.

No caso em análise, as notas de empenho apresentadas pela agravante não foram liquidadas, ou seja, se
verifica a total ausência de comprovação de que a
Secretaria Municipal de Saúde de Marabá efetivamente teria solicitado as supramencionadas mercadorias à agravante.

Outrossim, caberia à recorrente demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, o que no presente caso não se verifica, visto que as referidas notas são material probatório insuficiente do pedido formulado pela agravado.

Este egrégio Tribunal já se manifestou nesse sentido em situações similares ao caso dos autos, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. REVELIA E CONFISSÃO, REJEITADA. MÉRITO. NOTAS DE EMPENHO NÃO LIQUIDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Omissis.

II. A nota de empenho emitida é, tão-somente, o ato pelo qual se autoriza a realização de uma despesa, não sendo, pois, apta a demonstrar, por si só, que eventual produto foi adquirido.

II. Apelação conhecida e improvida.
(Proc. nº 2017.02830271-93; Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/06/2017; Publicado em 06/07/2017)”

Sendo importante ressaltar, ainda, que cada parte tem o dever de comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, conforme preceitua o art. 373, do NCPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

(
...)”

Destarte, na presente demanda, era necessário que a agravante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou na análise do seu pedido de liminar.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático
.

É como voto.

Belém,
09
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/08/2021